Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600220-73.2024.6.16.0059
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-11

Inteiro teor:
01/11/2024
Número: 0600220-73.2024.6.16.0059

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 20/09/2024
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador, Condição de Elegibilidade
- Filiação Partidária
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura Coletivo RRC n.º
0600220-73.2024.6.16.0059 (DRAP n.º 0600214-66.2024.6.16.0059) que, indeferiu o pedido de registro
de candidatura de Luciano Custodio Nogueira, para concorrer ao cargo de Vereador. (Indeferimento
ao registro de candidatura de Luciano Custódio Nogueira, para o cargo de Vereador, sob n.º 40.000,
pelo Partido Socialista Brasileiro/PSB, no Munícipio de Rolândia/PR, pois no caso em questão o
candidato não preencheu requisito de elegibilidade, em especial, a não comprovação de possível
acatamento de reversão da data da filiação, encontrando-se o requerente com data de filiação em
14/06/2024, ou seja, fora do tempo mínimo de 6 (seis) meses de filiação antes da eleição). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
LUCIANO CUSTODIO NOGUEIRA (RECORRENTE)
ALEX AIRES DA SILVA (ADVOGADO)
THIAGO PAIVA DOS SANTOS (ADVOGADO)
VALTER AKIRA YWAZAKI (ADVOGADO)
JUÍZO DA 059ª ZONA ELEITORAL DE ROLÂNDIA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44111810
05/10/2024
19:18
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.870

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600220-73.2024.6.16.0059 –
Rolândia – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: LUCIANO CUSTODIO NOGUEIRA
ADVOGADO: ALEX AIRES DA SILVA - OAB/PR55479
ADVOGADO: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - OAB/PR46275
ADVOGADO: VALTER AKIRA YWAZAKI - OAB/PR41792-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 059ª ZONA ELEITORAL DE ROLÂNDIA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. DOCUMENTOS UNILATERAIS.
AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE. RECURSO DESPROVIDO.
CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Sentença do Juízo Eleitoral da 59ª Zona Eleitoral indeferiu o Requerimento
de Registro de Candidatura (RRC) de Luciano Custodio Nogueira, para
concorrer ao cargo de Vereador nas Eleições Municipais de 2024, por
ausência de comprovação de filiação partidária.

2. O recorrente interpôs recurso, alegando filiação ao PSB desde 04/04/2024
e que a ausência de registro no sistema FILIA se deu por desídia partidária.

3. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso,
alegando que os documentos apresentados eram unilaterais e que o
recorrente poderia ter adotado o procedimento de regularização previsto na
Resolução TSE nº 23.596/2019, o que não ocorreu.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão:

Num. 44111810 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/10/2024 19:18:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100519182516900000043062825
Número do documento: 24100519182516900000043062825
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/11/2024 16:28:06

(i) verificar se a filiação partidária do recorrente ao PSB foi regularmente
comprovada para atender ao prazo mínimo legal;

(ii) avaliar se os documentos apresentados são suficientes para comprovar a
filiação partidária, à luz da Súmula 20 do TSE.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A filiação partidária é uma condição de elegibilidade, conforme o art. 14, §
3º, V, da Constituição Federal e deve ser comprovada com, no mínimo, seis
meses de antecedência ao pleito, conforme o art. 9º da Lei nº 9.504/1997.

6. A Lei nº 9.096/1995, em seu art. 19, estabelece que o partido político deve
inserir os dados de seus filiados no sistema eletrônico da Justiça Eleitoral. A
falha no sistema FILIA não foi comprovada com documentos de fé pública.

7. A Súmula 20 do TSE dispõe que documentos unilaterais, como fichas de
filiação, são insuficientes para comprovar a filiação partidária, o que também
foi constatado no presente caso.

8. Precedentes jurisprudenciais do TSE confirmam que documentos
produzidos unilateralmente pelos partidos não são aptos a comprovar a
filiação partidária (Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº
060086398).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido, mantendo a sentença que indeferiu o
registro de candidatura de Luciano Custodio Nogueira.

Tese de julgamento: "A apresentação de documentos unilaterais, como fichas
de filiação partidária, é insuficiente para comprovar a filiação ao partido
político na data-limite para registro de candidatura, conforme a Súmula 20 do
TSE."

Dispositivos relevantes citados:

- Constituição Federal, art. 14, § 3º, V.

- Lei nº 9.096/1995, art. 19.

- Lei nº 9.504/1997, art. 9º.

Jurisprudência relevante citada:

Num. 44111810 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/10/2024 19:18:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100519182516900000043062825
Número do documento: 24100519182516900000043062825
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/11/2024 16:28:06

- TSE, Súmula nº 20.

- TSE, Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº 060086398.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, negou-lhe
provimento, nos termos do voto do Redator designado.

Curitiba, 04/10/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral manejado por Luciano Custódio Nogueira contra sentença do Juízo da 59ª Zona Eleitoral, em Rolândia/PR, que
indeferiu seu Requerimento de Registro de Candidatura ao Cargo de Vereador no Município de Rolândia, nas eleições de 2024, por entender
que não foi atendida a condição de elegibilidade de filiação partidária (art. 14, § 3º, inciso V, da Constituição Federal, id. 44047999).

As razões recursais narram, inicialmente, que em 04/04/2024 o Recorrente se
filiou ao PSB, porém, em 06/04/2024 o MDB realizou sua filiação equivocada ao novo
partido e, em 14/04/2024, o Recorrente foi eleito presidente do Diretório Municipal do PSB
em Rolândia/PR. No ponto, acrescenta que o MDB emitiu uma declaração informando
que operou, por equívoco, a filiação do Recorrente aos seus quadros partidários.

Passam a sustentar, então e em síntese, que deve prevalecer a primeira
filiação partidária, ao PSB, em razão do erro técnico do MDB, devendo-se afastar a
aplicação do art. 22, da Lei dos Partidos Políticos, do caso concreto, mais precisamente,
em razão da intenção do Recorrente em se manter filiado ao PSB.

Defendem a aplicação do princípio da máxima participação política para a
superação do erro procedimental do MDB de Rolândia, permitindo que o Recorrente
concorra ao cargo de Vereador nas eleições de 2024 pelo PSB.

Requerem, ao final, o conhecimento e provimento do recurso eleitoral para o
fim de declarar válida a filiação partidária de Luciano Custódio Nogueira ao PSB, com
data de 04/04/2024 (id. 44048006).

A Procuradoria Regional Eleitoral ofertou parecer de mérito pelo
Num. 44111810 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/10/2024 19:18:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100519182516900000043062825
Número do documento: 24100519182516900000043062825
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/11/2024 16:28:06

conhecimento e desprovimento do recurso eleitoral (id. 44075069).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os requisitos de admissibilidade, o Recurso deve ser conhecido.

A controvérsia cinge-se a analisar se restou comprovado vínculo partidário do
recorrente, de modo que se autorize o deferimento de seu Requerimento de Registro de
Candidatura - RRC.

O recorrente afirma que em 04/04/2024 se filiou ao PSB e que em 06/04/2024
o MDB realizou a sua filiação à agremiação, de forma equivocada, tendo sido nomeado
Presidente do Diretório Municipal do PSB em Rolândia/PR em 14/06/2024. Aponta, assim,
que “de forma inesperada, equivocada e alheia à vontade do Recorrente, O MDB efetuou
a filiação do RECORRENTE em 06/04/2024, 02 (dois) dias após a correta filiação ao PSB
em 04/04/2024, o que gerou confusão sobre a regularidade de sua filiação partidária”.

A sentença assim decidiu, na parte que interessa (ID 44061768):

“(...) No caso sob a lupa, verifica-se que o requerente foi filiado ao PSB em
05/04/2024, ao MDB em 06/04/2024, e que, depois, em 14/06/2024 foi filiado
novamente ao PSB, de modo que, conforme o disposto no caput do art. 22 da
Resolução de regência, prevaleceu a filiação mais recente.

Confira-se:

“Art. 22. Havendo coexistência de filiações partidárias, prevalecerá a
mais recente, devendo as demais serem canceladas automaticamente
durante o processamento de que trata o § 2º do art. 12 desta Resolução (
Lei nº 9.096/1995, parágrafo único do art. 22 ). (Redação dada pela
Resolução nº 23.668/2021) ”.

A propósito, convém ressaltar que os partidos envolvidos nessa questão de
datas de filiação estão coligados na chapa majoritária (PSB e MDB) para
estas Eleições de 2024.

Além disso, registra-se que entre a data de alteração da última filiação ao
PSB, em 14/06/2024, com a data final do registro de candidaturas
(15/08/2024), decorreu o interregno de aproximadamente 2 (dois) meses, e
que apenas agora o partido e o candidato se deram conta da falta de tempo
mínimo de filiação para participar das eleições.

Outro ponto a destacar, diz respeito a única prova unilateral trazida aos autos
na forma de declaração do presidente do MDB, na qual consta que por um
equívoco filiou-se o requerente ao MDB, sem dar mais detalhes e mencionar
como possuía os dados deste eleitor para filiá-lo por meio do FILIA ao MDB,
uma vez que se não tivesse os dados completos o sistema não aceitaria e
processaria o registro.
Num. 44111810 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/10/2024 19:18:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100519182516900000043062825
Número do documento: 24100519182516900000043062825
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/11/2024 16:28:06

Por tudo isso, levando-se em consideração que o requerente não trouxe aos
autos provas que pudessem demonstrar o equívoco alegado quanto ao
registro de sua filiação em 14/06/2024 ao PSB, de forma a justificar a possível
reversão de sua filiação ao referido partido na data da primeira filiação em
05/04/2024, não há falar em erro de registro de sua filiação quando todas as
provas indicam a situação ao contrário.

Assim sendo, como não houve comprovação de possível acatamento de
reversão da data da filiação, encontrando-se o requerente com data de
filiação em 14/06/2024, ou seja, fora do tempo mínimo de 6 (seis) meses de
filiação antes da eleição, é de rigor impor o indeferimento do registro de
candidatura por falta de preenchimento desse requisito de elegibilidade.

Diante do exposto, com supedâneo nas razões acima aduzidas, INDEFIRO o
pedido de registro de candidatura de LUCIANO CUSTODIO NOGUEIRA,
para concorrer ao cargo de Vereador.”

Sobre o tema, o artigo 19 da Lei nº 9.096/1995 assim dispõe:

Art. 19. Deferido internamente o pedido de filiação, o partido político, por
seus órgãos de direção municipais, regionais ou nacional, deverá inserir os
dados do filiado no sistema eletrônico da Justiça Eleitoral, que
automaticamente enviará aos juízes eleitorais, para arquivamento, publicação
e cumprimento dos prazos de filiação partidária para efeito de candidatura a
cargos eletivos, a relação dos nomes de todos os seus filiados, da qual
constará a data de filiação, o número dos títulos eleitorais e das seções em
que estão inscritos. (Redação dada pela Lei nº 13.877, de 2019)

§ 1º Nos casos de mudança de partido de filiado eleito, a Justiça Eleitoral
deverá intimar pessoalmente a agremiação partidária e dar-lhe ciência da
saída do seu filiado, a partir do que passarão a ser contados os prazos para
ajuizamento das ações cabíveis. (Redação dada pela Lei nº 13.877, de 2019)

§ 2º Os prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer, diretamente à
Justiça Eleitoral, a observância do que prescreve o caput deste artigo.

§ 3o Os órgãos de direção nacional dos partidos políticos terão pleno acesso
às informações de seus filiados constantes do cadastro eleitoral. (Incluído
pela Lei nº 12.034, de 2009)

§ 4º A Justiça Eleitoral disponibilizará eletronicamente aos órgãos nacional e
estaduais dos partidos políticos, conforme sua circunscrição eleitoral, acesso
a todas as informações de seus filiados constantes do cadastro eleitoral,
incluídas as relacionadas a seu nome completo, sexo, número do título de
eleitor e de inscrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF), endereço,
telefones, entre outras.” (grifei)

Num. 44111810 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/10/2024 19:18:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100519182516900000043062825
Número do documento: 24100519182516900000043062825
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/11/2024 16:28:06

A fim de regulamentar o disposto na Lei dos Partidos Políticos, o artigo 11 da
Resolução nº 23.596/2019 do TSE assim dispõe:

Art. 11. Deferido internamente o pedido de filiação, o partido político, por seus
órgãos de direção municipais, regionais ou nacional, deverá inserir os dados
do filiado no sistema eletrônico da Justiça Eleitoral, que automaticamente
enviará aos juízes eleitorais, para arquivamento, publicação e cumprimento
dos prazos de filiação partidária para efeito de candidatura a cargos eletivos,
a relação dos nomes de todos os seus filiados, da qual constará a data de
filiação, o número dos títulos eleitorais e das seções em que estão inscritos
(Lei nº 9.096/1995, art. 19, caput ). (Redação dada pela Resolução nº
23.668/2021)

§ 1º A inserção de dados a que se refere o caput deste artigo, pelos partidos
políticos, deverá ocorrer no prazo de 10 (dez) dias corridos, contados da data
da filiação constante da ficha respectiva. (Redação dada pela Resolução nº
23.668/2021)

§ 2º Os prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer, diretamente ao
juízo da zona eleitoral em que forem inscritos, a inclusão de seu nome nos
registros oficiais do partido, devendo instruir o pedido com documentos e
informações que possam auxiliar no exame. (Redação dada pela Resolução
nº 23.668/2021)

§ 3º Autuado o requerimento a que se refere o § 2º deste artigo na classe
Filiação Partidária (FP), o juiz realizará a citação do partido político para que
se manifeste no prazo de 10 (dez) dias e, se existente ficha de filiação
assinada pelo requerente, apresente-a em juízo. (Incluído pela Resolução nº
23.668/2021)

§ 4º Reconhecida pelo partido a filiação ou comprovada esta por documentos,
e desde que não haja indícios de fraude na data de filiação informada, o juízo
deferirá o requerimento e promoverá o lançamento da filiação no FILIA, sendo
o partido intimado do lançamento. (Incluído pela Resolução nº 23.668/2021)

§ 5º A classe processual a que se refere o § 3º deste artigo compreende os
procedimentos administrativos que versam sobre questões relacionadas ao
procedimento da filiação partidária e ao encaminhamento de dados de filiados
à Justiça Eleitoral. (Incluído pela Resolução nº 23.668/2021)

Ademais, cumpre evidenciar o Enunciado da Súmula nº 20 do TSE, que
estabelece o seguinte:

“A prova de filiação partidária daquele cujo nome não constou da lista de
filiados de que trata o art. 19 da Lei nº 9.096/1995, pode ser realizada por
outros meios de convicção, salvo quando se tratar de documentos produzidos
unilateralmente, destituídos de fé pública.”

Num. 44111810 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/10/2024 19:18:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100519182516900000043062825
Número do documento: 24100519182516900000043062825
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/11/2024 16:28:06

Na hipótese, discute-se, especificamente, acerca da tentativa comprovação
da filiação partidária do recorrente ao PSB, desde 04/04/2024, por meio de juntada dos
seguintes documentos:

Certidão de composição partidária do PSB:

Declaração do MDB de Rolândia:

No caso, é de se ressaltar que, conforme reconhecido em sentença, o
recorrente não logrou êxito em comprovar a sua efetiva filiação ao PSD na data-limite
prevista no art. 9º da Lei nº 9.504/1997.

Isso porque, denota-se da certidão emitida pela Justiça Eleitoral que o ora
recorrente está devidamente filiado ao PSD desde 14/06/2024, como bem se observa:

Houve, como se observa, a primeira filiação ao PSB em 04/04/2024, contudo,
em 06/04/2024 houve a sua desfiliação da agremiação. Ademais, em 06/04/2024 o MDB
procedeu à filiação aos quadros do partido e, na mesma data a sua desfiliação.
Posteriormente, em 14/06/2024 ocorreu nova filiação ao PSD, contudo, após tempo
mínimo de 6 (seis) meses antes da eleição.

Ademais, o recorrente se limitou a juntar uma declaração do MDB, no qual
consta que por equívoco procedeu a filiação do recorrente ao partido, e uma certidão de
composição partidária, em que se constata que é secretário geral da referida agremiação,
os quais são reputados documentos unilaterais e, por isso, incapazes de comprovar,
suficientemente, a condição de filiado do recorrente na data limite, conforme
entendimento já consolidado pela Súmula nº 20.

Outrossim, esta corte, à unanimidade de votos, decidiu de maneira idêntica
em caso análogo, julgado na sessão de 11/09/2024, no qual definiu que documento
unilateral é insuficiente para comprovar a vinculação partidária, conforme se vê:

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO CONTRA INDEFERIMENTO DE
REGISTRO DE CANDIDATURA. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. FALHA NO
SISTEMA DE REGISTRO. DOCUMENTO UNILATERAL. RECURSO
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso contra decisão que indeferiu o registro de candidatura do
recorrente em razão de ausência de comprovação de filiação partidária. O
recorrente alega que se filiou ao Partido dos Trabalhadores (PT) em 2023 e
que, embora tenha participado da convenção partidária, seu nome não
constava nos registros oficiais devido a falha no sistema FILIA, embora
Num. 44111810 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/10/2024 19:18:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100519182516900000043062825
Número do documento: 24100519182516900000043062825
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/11/2024 16:28:06

estivesse nos registros internos do partido. Solicita o provimento do recurso,
com base na Súmula 20 do TSE, para que seja reconhecida sua filiação e
deferido seu registro de candidatura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a filiação partidária do
recorrente ao PT foi regularmente comprovada para atender ao prazo mínimo
legal; (ii) avaliar se o documento apresentado pelo recorrente é suficiente
para comprovar sua condição de filiado, à luz da Súmula 20 do TSE.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A filiação partidária é condição de elegibilidade, conforme o art. 14, § 3º, V,
da Constituição Federal, e deve ser realizada com, no mínimo, seis meses de
antecedência ao pleito, conforme o art. 9º da Lei 9.504/97.

4. O art. 19 da Lei nº 9.096/95 estabelece que o partido deve inserir os dados
de seus filiados no sistema FILIA da Justiça Eleitoral. A falha no sistema pode
ser alegada, mas deve ser comprovada por documentos dotados de fé
pública.

5. O documento apresentado pelo recorrente ("Ficha do Filiado") é unilateral,
extraído de sistema interno do partido e, por isso, não tem fé pública, sendo
insuficiente para comprovar a filiação, conforme jurisprudência pacífica do
TSE e Súmula 20 do TSE.

6. O precedente jurisprudencial aponta que documentos produzidos
unilateralmente pelo partido, como fichas de filiação e declarações subscritas
por dirigentes partidários, não são aptos para comprovar a filiação partidária
(TSE, Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº 060086398).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

(...)

(REl RRC nº 0600106-80.2024.6.16.0077, Acórdão, Des. José Rodrigo Sade,
PSESS, 11/09/2024)

Nesse panorama, cabe destacar o que bem observou a Procuradoria
Regional Eleitoral em seu parecer (ID 44075069):

“Convém registrar, neste ponto, que ainda que tenha havido desídia partidária
no lançamento oportuno da filiação partidária via FILIA, era possível ao
recorrente valer-se do procedimento previsto no art. 11, §§ 2º e seguintes, da
Res. TSE nº 23.596/2019 com o fito de regularizar o cadastro do vínculo
Num. 44111810 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/10/2024 19:18:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100519182516900000043062825
Número do documento: 24100519182516900000043062825
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/11/2024 16:28:06

partidário, mas nada foi feito nesse sentido, impossibilitando que se confira
validade às provas eminentemente unilaterais e destituídas de fé pública ora
apresentadas nestes autos de RRC.

Assim, a ausência da supracitada condição de elegibilidade (prazo mínimo de
seis meses de filiação partidária) constitui inequívoco óbice ao deferimento do
pedido de registro.”

Por todo o exposto, a sentença recorrida revela-se escorreita, razão pela qual
não merece provimento o recurso interposto.

DISPOSITIVO

Isso posto, voto pelo conhecimento e DESPROVIMENTO do Recurso
Eleitoral, para o fim de manter a sentença que indeferiu o Requerimento de Registro de
Candidatura de LUCIANO CUSTODIO NOGUEIRA, para concorrer ao cargo de Vereador
nas Eleições de 2024 no município de Rolândia/PR.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

VOTO VENCIDO

Trata-se de recurso eleitoral manejado por Luciano Custódio Nogueira contra
sentença do Juízo da 59ª Zona Eleitoral, em Rolândia/PR, que indeferiu seu
Requerimento de Registro de Candidatura ao Cargo de Vereador no Município de
Rolândia, nas eleições de 2024, por entender que não foi atendida a condição de
elegibilidade de filiação partidária (art. 14, § 3º, inciso V, da Constituição Federal, id.
44047999).

II.I. Admissibilidade

A sentença recorrida é datada de 15/09/2024 (id. 44047999), já o protocolo
do recurso eleitoral ocorreu em 17/09/2024 (id. 44048006), dentro do prazo de 03 (três)
dias previsto no art. 8º, caput, da Lei Complementar nº 64,90.

Preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de
admissibilidade, conhece-se do recurso eleitoral.
Num. 44111810 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/10/2024 19:18:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100519182516900000043062825
Número do documento: 24100519182516900000043062825
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/11/2024 16:28:06

II.II. Mérito:

No mérito, a questão se resume a saber se a filiação de Luciano Custódio
Nogueira ao Movimento Democrático Brasileiro - MDB, ocorrida em 06/04/2024, é válida e
deve ser reconhecida no certame eleitoral de 2024.

Conforme relatado, em 04/04/2024 o Recorrente se filiou ao PSB, porém, em
06/04/2024 o MDB realizou sua filiação equivocada ao novo partido e, em 14/04/2024, o
Recorrente foi eleito presidente do Diretório Municipal do PSB em Rolândia/PR. Além
disso, o MDB emitiu uma declaração informando que operou, por equívoco, a filiação do
Recorrente aos seus quadros partidários.

A questão da filiação partidária é regida pelo art. 19, da Lei de Partidos
Políticos:

Art. 19. Deferido internamente o pedido de filiação, o partido político, por
seus órgãos de direção municipais, regionais ou nacional, deverá inserir os
dados do filiado no sistema eletrônico da Justiça Eleitoral, que
automaticamente enviará aos juízes eleitorais, para arquivamento, publicação
e cumprimento dos prazos de filiação partidária para efeito de candidatura a
cargos eletivos, a relação dos nomes de todos os seus filiados, da qual
constará a data de filiação, o número dos títulos eleitorais e das seções em
que estão inscritos.

§ 1º Nos casos de mudança de partido de filiado eleito, a Justiça Eleitoral
deverá intimar pessoalmente a agremiação partidária e dar-lhe ciência da
saída do seu filiado, a partir do que passarão a ser contados os prazos para
ajuizamento das ações cabíveis.

§ 2º Os prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer, diretamente à Justiça
Eleitoral, a observância do que prescreve o caput deste artigo.

§ 3o Os órgãos de direção nacional dos partidos políticos terão pleno acesso
às informações de seus filiados constantes do cadastro eleitoral.

§ 4º A Justiça Eleitoral disponibilizará eletronicamente aos órgãos nacional e
estaduais dos partidos políticos, conforme sua circunscrição eleitoral, acesso
a todas as informações de seus filiados constantes do cadastro eleitoral,
incluídas as relacionadas a seu nome completo, sexo, número do título de
eleitor e de inscrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF), endereço,
telefones, entre outras.

A regulamentação expedida pelo C. Tribunal Superior Eleitoral sobre a
matéria reside no art. 11, da Res. nº 23.596/2019-TSE:
Num. 44111810 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/10/2024 19:18:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100519182516900000043062825
Número do documento: 24100519182516900000043062825
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/11/2024 16:28:06

Art. 11. Deferido internamente o pedido de filiação, o partido político, por seus
órgãos de direção municipais, regionais ou nacional, deverá inserir os dados
do filiado no sistema eletrônico da Justiça Eleitoral, que automaticamente
enviará aos juízes eleitorais, para arquivamento, publicação e cumprimento
dos prazos de filiação partidária para efeito de candidatura a cargos eletivos,
a relação dos nomes de todos os seus filiados, da qual constará a data de
filiação, o número dos títulos eleitorais e das seções em que estão inscritos

§ 1º A inserção de dados a que se refere o caput deste artigo, pelos partidos
políticos, deverá ocorrer no prazo de 10 (dez) dias corridos, contados da data
da filiação constante da ficha respectiva.

§ 2º Os prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer, diretamente ao
juízo da zona eleitoral em que forem inscritos, a inclusão de seu nome nos
registros oficiais do partido, devendo instruir o pedido com documentos e
informações que possam auxiliar no exame.

§ 3º Autuado o requerimento a que se refere o § 2º deste artigo na classe
Filiação Partidária (FP), o juiz realizará a citação do partido político para que
se manifeste no prazo de 10 (dez) dias e, se existente ficha de filiação
assinada pelo requerente, apresente-a em juízo.

§ 4º Reconhecida pelo partido a filiação ou comprovada esta por documentos,
e desde que não haja indícios de fraude na data de filiação informada, o juízo
deferirá o requerimento e promoverá o lançamento da filiação no FILIA, sendo
o partido intimado do lançamento.

§ 5º A classe processual a que se refere o § 3º deste artigo compreende os
procedimentos administrativos que versam sobre questões relacionadas ao
procedimento da filiação partidária e ao encaminhamento de dados de filiados
à Justiça Eleitoral.

E por fim, não se pode deixar de mencionar o verbete nº 20, da súmula do
entendimento do Tribunal Superior Eleitoral:

A prova de filiação partidária daquele cujo nome não constou da lista de
filiados de que trata o art. 19 da Lei nº .096/95, pode ser realizada por outros
elementos de convicção, salvo quando se tratar de documentos produzidos
unilateralmente, destituídos de fé pública.

No caso concreto, é de valia transpor à moldura fática o histórico de filiação
do Recorrente (id. 44047979):
Num. 44111810 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/10/2024 19:18:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100519182516900000043062825
Número do documento: 24100519182516900000043062825
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/11/2024 16:28:06

Colhe-se ainda da composição do Partido Socialista Brasileiro no Município
de Rolândia que o Recorrente é seu presidente, com mandato previsto entre 14/06/2024
e 13/06/2025 (id. 44047977).

Por fim, há declaração firmada por Leandro Gaffo, presidente do órgão local
do Movimento Democrático Brasileiro - MDB, informando que a filiação do Recorrente à
dita grei ocorreu por equívoco (id. 44047978):

Num. 44111810 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/10/2024 19:18:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100519182516900000043062825
Número do documento: 24100519182516900000043062825
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/11/2024 16:28:06

Num. 44111810 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/10/2024 19:18:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100519182516900000043062825
Número do documento: 24100519182516900000043062825
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/11/2024 16:28:06

A manifestação do partido MDB reconhecendo o equívoco na filiação do
Recorrente aos seus quadros em 06/04/2024 deve ser entendida, s.m.j., como elemento
de convicção que não é unilateral, além de representar expressão de vontade que se
alinha com o previsto no art. 11, § 4º, da Res. nº23.596/2019-TSE, tudo alinhando-se para
permitir o reconhecimento de que Luciano Custódio Nogueira deve permanecer filiado ao
Partido Socialista Brasileiro - PSB, a partir de 04/04/2024, conforme informação de id.
44047979.

Inexistindo outros elementos nos autos que desautorizem o deferimento de
seu registro de candidatura (id. 44047987), defiro-o.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto por conhecer e dar provimento ao recurso eleitoral
de Luciano Custódio Nogueira para reformar a r. sentença de 1º Grau e deferir o seu
requerimento de registro de candidatura ao cargo de Vereador do Município de Rolândia
nas eleições de 2024, com nome de urna Luciano Nogueira e número de urna 40000.

É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR

Desembargador Eleitoral

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600220-
73.2024.6.16.0059 - Rolândia - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME
FREDERICO HERNANDES DENZ - RECORRENTE: LUCIANO CUSTODIO NOGUEIRA -
Advogados do(a) RECORRENTE: ALEX AIRES DA SILVA - PR55479, THIAGO PAIVA DOS
SANTOS - PR46275, VALTER AKIRA YWAZAKI - PR41792-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 059ª
ZONA ELEITORAL DE ROLÂNDIA PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, negou-lhe
provimento, nos termos do voto do redator designado. Vencido o relator originário, que declara
voto, acompanhado dos desembargadores eleitorais Anderson Ricardo Fogaça e José Rodrigo
Sade.

Num. 44111810 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/10/2024 19:18:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100519182516900000043062825
Número do documento: 24100519182516900000043062825
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/11/2024 16:28:06

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 04.10.2024

Num. 44111810 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/10/2024 19:18:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100519182516900000043062825
Número do documento: 24100519182516900000043062825
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/11/2024 16:28:06